Tribunal: STF
Processo: ARE 1521806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE. SUSCITADA A IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INSUBSISTÊNCIA. POLICIAIS MILITARES QUE AGIRAM MEDIANTE FUNDADAS SUSPEITAS REVELADAS PELO COMPORTAMENTO DO RÉU, QUE ESTAVA FUMANDO UM CIGARRO DE MACONHA. ALÉM DISSO, FORTE ODOR DE MACONHA PROVENIENTE DO AUTOMÓVEL EM QUE O RECORRENTE SE ENCONTRAVA. PRECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS, ADEMAIS, QUE SE TRATA DE CRIME PERMANENTE. EIVA INEXISTENTE. PREFACIAL AFASTADA.



    MÉRITO. PLEITO DEFENSIVO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESES RECURSAIS RECHAÇADAS. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CARENTE DE COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE POR TRANSPORTAR E TRAZER CONSIGO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ILÍCITAS. APREENSÃO DE MACONHA, ALÉM BALANÇA DE PRECISÃO, PLÁSTICO FILME E VALOR EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LÍCITA. NARCOTRAFICÂNCIA EVIDENCIADA E CORROBORADA PELAS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. EFICÁCIA COMPROVATIVA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA NÃO DERRUÍDA. PRESUNÇÃO DE ATUAÇÃO PROBA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO OBSTA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELA NARCOTRAFICÂNCIA. ATIVIDADE CRIMINOSA QUE, COMUMENTE, VISA À MANUTENÇÃO DO PRÓPRIO VÍCIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE MACONHA APREENDIDA (APROXIMADAMENTE 427G), AINDA QUE A NATUREZA NÃO SEJA A MAIS NOCIVA. MONTANTE QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. UTILIZAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) QUE SE MOSTRA PROPROCIONAL À HIPÓTESE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO, OUTROSSIM, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO QUANTUM DE PENA APLICADA E DA REINCIDÊNCIA DO RECORRENTE. EXEGESE DO ART. 33, §§2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.



    RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO. REQUERIMENTO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. PERDIMENTO MANTIDO.



    REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. ADEMAIS, ACUSADO REPRESENTADO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO EM TODO O PROCESSO, O QUE EVIDENCIA CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, I e IV, e 5º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente